Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-83.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001184-83.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR MENEGHEL ASUNCAO - CPF: 047.529.419-02 (RECORRENTE), JANDHER JONNATHAN DE ARAUJO - CPF: 020.875.061-40 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001184-83.2024.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: JOÃO VITOR MENEGHEL ASSUNÇÃO.

Recorrida: NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – GOLPE - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL- CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE GOLPISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Examina-se o recurso interposto contra a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos do autor, relacionados a golpe sofrido por meio de ligação telefônica, na qual um estelionatário, se passando por funcionário de instituição financeira, induziu-o a realizar transações bancárias fraudulentas.

3.

De acordo com a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

4.

Contudo, no caso, verificou-se que as transações questionadas foram realizadas por culpa exclusiva da vítima, que seguiu as instruções fraudulentas do estelionatário, possibilitando o acesso aos seus dados bancários e a realização das operações.

5.

Não há nos autos evidências de que a instituição financeira tenha contribuído para a prática do golpe
. Ao contrário, as transações ocorreram a partir das informações fornecidas pelo próprio autor ao fraudador, configurando-se excludente de responsabilidade, conforme o art. 14, §3º, II, do CDC.

6.

Portanto, concluo que a instituição financeira requerida não deve ser responsabilizada pelo golpe sofrido pelo autor, uma vez que este não adotou as cautelas necessárias no gerenciamento de seus dados pessoais, comportamento que se revelou determinante para a concretização da fraude.

7.

Cabe ao agravante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

8.

O agravante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" ( REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/09/2011).
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal.
3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2335920 MA 2023/0102795-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

“APELAÇÃO CIVIL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Na disciplina do Código de Defesa do Consumidor - CDC, concernente a fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito. 2. No caso, a autora foi vítima de fraude bancária, em que terceiro se faz passar por seu filho em mensagem do aplicativo Whatsapp e solicitou, com êxito, a transferência bancária de quantia monetária. 3.
Ao transferir numerário em valor significativo para conta de desconhecido sem checar previamente a veracidade da solicitação, a consumidora agiu com falta de cautela mínima esperada diante das circunstâncias
. 4.
A culpa exclusiva do consumidor exime o fornecedor do dever de indenizar na disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço ( CDC, art. 14, § 3º).
5.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJ-DF 07166499220218070001 DF 0716649-92.2021.8.07.0001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

12.

Agravo interno não provido.

13.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025